Tribunal: CARF
Processo: 11516.721549/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721549/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS JEFFERSON DE OLIVEIRA CORREA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2011
O ÔNUS DA PROVA CABE A QUEM ALEGA. O PARCELAMENTO OU
PAGAMENTO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
DEVEM
SER
COMPROVADOS.
O parcelamento e respectivos pagamentos juntados aos autos referem-se a
outros débitos que não os constantes nos AIs contestados. Alegação
improcedente.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721549/2011-17
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721549/2011-17

Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-53.529
- 8a Turma da DRJ/BHE de 12 de fevereiro de 2014 que, por unanimidade, considerou
improcedente as impugnações apresentadas.
Relatório fiscal (fls 29/32)
Em 22/08/2011 foi encerrado Procedimento de Fiscalização em face do Sujeito
Passivo já identificado que resultou na lavratura dos seguintes AIs:
Número
Valor
Fundto Legal
37.347.984-0
39.216,11 Contribuições
devidas
e
não
recolhidas incidentes sobre a
remuneração
dos
segurados
empregados e do contribuinte
individual, titular da empresa
37.346.985-9
7.422,44

Consta no relatório fiscal, em apertada síntese que a contribuinte declarou
indevidamente em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações á Previdência Social,
que seria optante pelo sistema Simples Nacional, e assim, deixou de recolher em GPS os valores
relativos às contribuições devidas, do período de 01/2009 a 06/2011.
Verificou-se nos cadastros da RFB. que a empresa está na situação Não Optante
pelo Simples Nacional, sendo que não foi apresentado pelo sujeito passivo o Termo de Opção ao
Simples Nacional e/ou possíveis impugnações e respectivas decisões da Receita Federal do
Brasil sobre a referida opção.

Impugnação (fl 50)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 06/10/2011, na qual
alega que o crédito tributário lançado não é exigível, posto que as contribuições devidas constam
em pedido de parcelamento realizado nos moldes da Lei n. 11.941/2009, a qual vem sido
cumprida rigorosamente.
Acórdão (fls 102/104)
Em sessão realizada em 12/02/2014, a 8a Turma da DRJ/BHEproferiu decisão,
cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721549/2011-17

A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, bem como as destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
Recurso Voluntário (fls.109/147)
Após ter sido cientificado do Acórdão em 20/02/2014 o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 20/03/2014 com as seguintes alegações e fundamentos.
Em sede de PRELIMINAR pede a admissibilidade do presente recurso
independentemente do atendimento da exigência legal de arrolamento de bens conforme disposto
no § 20 do artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, ausência de ativo permanente suficiente para o seu
oferecimento (vide demonstrativo anexado aos autos).
No MÉRITO, pede a reforma do Acórdão recorrido, posto que:
as Impugnações apresentadas pela Recorrente se fundam na inexigibilidade dos
créditos previdenciários sob discussão em razão da adesão, pela contribuinte, ao
parcelamento realizado nos moldes da Lei n. 11.941/2009 (Refis da Crise).
O único fundamento invocado na Decisão de fls. 131 a 133, que julgou improcedentes
as Impugnações e manteve o crédito previdenciário lançado nos autos de infração
50.008.940-0 e 50.008.941-8, foi o fato de que "Em pesquisa realizada no sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil 'Arrecadação Previdenciária'
(telas de consulta às fls. 128 a 130), verifica-se que os parcelamentos em nome do
autuado encontram-se na situação 'cancelado' desde 8/9/2009."
Ocorre que, a bem da verdade, conforme demonstram os documentos inclusos, o
parcelamento a que aderiu a Recorrente não apenas se encontra ativo, como vem sendo
regularmente pago, tendo havido a consolidação de todas as obrigações fiscais impagas
(sic).
Qual o motivo de tal situação não ter sido comprovada anteriormente nos autos? A
ausência de cientificação da Recorrente dos termos das consultas de fls. 128 a 130 (o
que por si só já geraria nulidade), agora demonstradas equivocadas.
Isto posto, é de se prover o presente recurso, reformando-se a Decisão recorrida para
julgar se procedentes as Impugnações apresentadas pela Recorrente e declarar-se
insubsistentes os autos de infração nos 37.347.984-0 e 37.347.985-9.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Resolução (fls.121/124)
Em sessão realizada em 09/12/2021 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2402-001.121, convertendo o julgamento do Recurso
Voluntário apresentado em diligência, para que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) informasse:
a) se houve pedido de parcelamento em relação aos débitos discutidos no presente
processo (DEBCADs no 37.347.984-0, fl. 5, e 37.347.985-9, fl. 16);
b) se esses débitos chegaram a ser incluídos em algum parcelamento;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721549/2011-17

c) se o Contribuinte desistiu formalmente do contencioso administrativo com o
objetivo de parcelar esses débitos previdenciários.
Ao final solicita que seja dado ciência ao contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
INFORMAÇÃO no 2.377/2021/EQRAT3/FNS/DEVAT/SRRF09/RFB (fl.132)
Em atendimento a citada resolução, foi anexada aos autos em, 08/12/2021,
informação com o seguinte teor:
Em atenção ao pedido de informações sobre a inclusão dos débitos previdenciários no
37.347.984-0 e no 37.347.985-9 em parcelamento, informo que, conforme consulta ao
histórico de eventos de processo de fls. 128-131, os débitos não foram incluídos em
qualquer parcelamento.
Ademais, os registros de “Pedido Parcelamento Automático” em 31/07/2014 e
21/08/2014 indicam apenas a aplicação da rotina automática de sistema para que os
débitos passíveis de inclusão nos parcelamentos das Leis no 12.865/2013 e 12.996/2014
estivessem disponíveis no e-CAC para consolidação no parcelamento, se do interesse do
contribuinte.
Para os débitos em questão, não houve consolidação nos referidos parcelamentos,
conforme indicam os eventos “Canc. De Pedido de Parcelamento”, em 19/08/2016 e
20/11/2017 e retorno à situação anterior “Aguard. Expedição do Acórdão”.
Informo também que não há processo de pedido de revisão de parcelamento, nem
protocolo de desistência formal do contencioso administrativo com o objetivo de
parcelar esses débitos.
Prestadas as informações solicitadas, proponho o encaminhamento deste processo à
ECOA..
O Contribuinte recebeu ciência desta informação em 23/12/2021 (fl.35) e não
juntou manifestação até a presente data.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721549/2011-17

Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ser incabível a exigência de
arrolamento de bens para apresentação do presente recurso. Tal questão é de fato superada
conforme se vê abaixo (texto extraído do voto da RESOLUÇÃO já mencionada):
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.976-7/DF, em 28/3/07, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 32 da Medida Provisória n° 1.699-41/1998, convertida na Lei n° 10.522/2002,
que deu nova redação ao § 2o do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, acrescentando a
exigência do citado arrolamento de bens.
Logo, o não atendimento ao disposto no artigo 33, § 2o, do Decreto n° 70.235/72, não
representa óbice ao conhecimento do recurso.
No Mérito
Quanto ao MÉRITO, uma vez esclarecido que o parcelamento e respectivos
pagamentos juntados aos autos referem-se a outros débitos que não os constantes nos AIs aqui
contestados, e, não havendo nenhuma outra questão de fato ou de direito a ser apreciado, o
presente recurso não merece ser acolhido, mantendo-se o Acórdão da 1a instância em todos os
seus temos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por sua total IMPROCEDÊNCIA. É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 145
DF CARF MF
Original